Tribunal: TJMT
Processo: 1018389-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018389-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), MARIA DE JESUS RESENDE PASSOS - CPF: 353.057.111-34 (AGRAVADO), SAMUEL ALVES REZENDE - CPF: 020.309.091-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. REDIMENSIONAMENTO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, redimensionou o valor da multa cominatória de R$ 645.367,34 para R$ 100.000,00, em razão do descumprimento de obrigação de exibir documentos necessários para instruir pedido de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da multa cominatória redimensionado pelo juízo a quo (R$ 100.000,00) ainda se mostra excessivo e desproporcional, devendo ser limitado ao valor atribuído à causa (R$ 2.500,00) ou ao teto legal da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As
astreintes
possuem natureza coercitiva e não indenizatória, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação mediante pressão psicológica, não se confundindo com perdas e danos decorrentes do inadimplemento.

4. O descumprimento da obrigação de exibir documentos por parte da agravante perdura por mais de treze anos, o que denota contumácia e recalcitrância no cumprimento da determinação judicial, circunstância que não pode ser olvidada na análise da proporcionalidade do valor das
astreintes
.

5. A obrigação imposta à agravante reveste-se de especial relevância, porquanto destinada a instruir pedido de aposentadoria, direito fundamental de natureza previdenciária, com repercussão direta na subsistência da agravada.

6. A limitação do valor das
astreintes
ao montante atribuído à causa (R$ 2.500,00) ou ao teto legal da RPV esvaziaria por completo seu caráter coercitivo, tornando-as inócuas como mecanismo de efetivação da tutela específica.

7. O redimensionamento procedido pelo juízo a quo já representou significativa redução no valor das
astreintes
, de R$ 645.367,34 para R$ 100.000,00, o que corresponde a aproximadamente 15,5% do montante original, contemplando adequadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória
(astreintes)
pode ser modificada pelo magistrado a qualquer tempo, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do art. 537, § 1o, inciso I, do CPC.

2. O valor das
astreintes
não está vinculado ao valor atribuído à causa, mas deve ser fixado em montante suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Na análise da proporcionalidade do valor das
astreintes
, deve-se considerar a natureza da obrigação, o período de descumprimento e a relevância do bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1o, inciso I; CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 706, TJ/MT - N.U 0133094-13.2013.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 14/10/2014;
TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.20.032280-8/003, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2025, publicação da súmula em 27/05/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000668-11.2007.8.11.0012, redimensionou o valor da multa para R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica das partes e o caráter público da pessoa jurídica executada.

Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que o valor da multa deve guardar proporcionalidade com o valor atribuído à causa, que foi de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pugnando pela limitação do montante das
astreintes
a este patamar.

Subsidiariamente, requer a aplicação do teto legal da Requisição de Pequeno Valor (RPV) previsto no artigo 1o da Lei no 10.656/2017.

Contrarrazões apresentadas no Id. 299533869.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 306985394).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida diz respeito acerca da possibilidade de redução do valor das
astreintes
fixadas pelo juízo
a quo
, já redimensionadas de R$ 645.367,34 (seiscentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão de suposta desproporcionalidade em relação ao bem jurídico tutelado na ação originária.

Para melhor decidir, faço uma breve retrospectiva dos fatos.

Na origem, cuida-se de Ação de Exibição de Documentos ajuizada por MARIA DE JESUS RESENDE PASSOS em face da ora Agravante, na qual se buscava a apresentação de documentos referentes ao período em que a agravada prestou serviços à instituição universitária, com o escopo de instruir pedido de aposentadoria.

A ação foi julgada procedente, determinando-se à Agravante a disponibilização dos documentos requeridos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, não obstante o trânsito em julgado da decisão que determinou a exibição dos documentos, a Agravante quedou-se inerte, deixando de cumprir a determinação judicial por período que se estende por mais de treze anos, conforme consignado na decisão agravada.

Em razão do reiterado descumprimento da obrigação, foi fixada multa cominatória diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), por decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de anterior Agravo de Instrumento (RAI no 1003394-88.2018.811.0000), datada de 08/07/2020, determinando sua incidência a partir de 11/05/2011.

Em cumprimento à determinação do juízo de primeiro grau, a Agravada apresentou planilha de cálculos, na qual apurou o montante de R$ 645.367,34 (seiscentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos) a título de
astreintes
.

A Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi julgada improcedente pelo juízo
a quo
.

Todavia, na mesma decisão, o magistrado redimensionou o valor da multa para R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica das partes e o caráter público da pessoa jurídica Executada.

Irresignada com o redimensionamento procedido pelo juízo de origem, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Feita este breve retrospecto, passo a análise do presente recurso.

As
astreintes
constituem mecanismo processual de coerção indireta, destinado a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, mediante a cominação de sanção pecuniária pelo descumprimento.

Trata-se, portanto, de técnica executiva que visa à tutela específica da obrigação, privilegiando o resultado prático equivalente ao adimplemento, em detrimento da conversão em perdas e danos.

A natureza jurídica das
astreintes
é coercitiva e não indenizatória, razão pela qual não se confunde com as perdas e danos decorrentes do inadimplemento da obrigação principal.

Nesse diapasão, impende consignar que, em razão de sua natureza coercitiva e não indenizatória, as
astreintes
não se submetem ao regime da coisa julgada material, podendo ser revistas, a qualquer tempo, pelo magistrado, seja para majorá-las, reduzi-las ou ainda excluí-las, quando verificada a impossibilidade superveniente do cumprimento da obrigação principal.

Tal entendimento encontra-se cristalizado na jurisprudência pátria, tendo o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, fixado tese em sede de recurso repetitivo (Tema no 706) desde 2014, cuja tese restou assim fixada,
in verbis:

Tema 706 – A decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXCLUSÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a decisão que arbitra multa diária não faz coisa julgada material, podendo ser modificada ou suprimida pelo julgador se constatado o cumprimento da obrigação ou quando a medida se mostrar desnecessária. 2. O STJ já decidiu que a exclusão da multa deve considerar a conduta do devedor, sopesando a inobservância da ordem judicial com os esforços para cumprimento da determinação. 3. Comprovado o cumprimento da obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública, não cabe a aplicação de astreintes, notadamente por não ter sido demonstrada omissão administrativa ilícita. 4. Ademais, a fixação de astreintes contra a Administração Pública deve ser ponderada em razão dos potenciais prejuízos ao erário e à coletividade, sendo recomendável a utilização de meios alternativos para garantir o cumprimento das decisões judiciais, como o bloqueio de verbas públicas. 5. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. (TJ/MT - N.U 1044335-98.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – MODIFICAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – POSSIBILIDADE – QUESTÃO QUE NÃO SE SUBMETE À PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – ENTENDIMENTO PÁTRIO – RECURSO PROVIDO. 1 – Os astreintes, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, é tema que não se submete à preclusão, ou coisa julgada, e, caso observado a necessidade, pode ser modificado de ofício, ou a requerimento das partes. 2 – Nos casos em que a Fazenda Pública figura como litigante, revela-se desproporcional a fixação de multa cominatória, em razão de seu impacto prejudicar a coletividade. 3 – O entendimento pátrio se alinha no sentido de que, a fim de garantir a efetividade da decisão judicial, nos casos em que a Fazenda Pública for parte do processo, há de se possibilitar bloqueio em caso de descumprimento de decisão judicial. (TJ/MT - N.U 0001373-88.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REDUZIU O VALOR DAS ASTREINTES FIXADA LIMINARMENTE - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, ELEVAÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA, QUE NÃO É ATINGIDA PELOS EFEITOS DA COISA JULGADA - COBRANÇA SOMENTE APÓS A CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO 1. Inexiste óbice à redução, elevação ou afastamento da multa diária, mesmo após o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos onde foi arbitrada, uma vez que não é atingida pelos efeitos da coisa julgada. 2. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a multa prevista no § 4.o, do art. 461, do CPC só é exigível após o trânsito em julgado da sentença (ou acórdão) que confirmar a fixação da multa diária, que será devida, todavia, desde o dia em que se houver configurado o descumprimento (STJ, 3a Turma, MC 12.809/RS, Rel Min. Nancy Andrigui, DJ 15/05/2007). 3. Agravo Improvido. (TJ/MT - N.U 0133094-13.2013.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)

No mesmo sentido, o artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC estabelece expressamente a possibilidade de o juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Nesse diapasão, a fixação do valor da multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a garantir sua eficácia coercitiva sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa do credor ou a ruína financeira do devedor.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, embora as
astreintes
possam acumular-se por longo período em razão da recalcitrância do devedor, o valor total resultante deve guardar proporcionalidade com a obrigação principal, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão recorrida manteve a multa diária fixada em caso de descumprimento da obrigação, além da condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sobre tal valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada é excessiva, ensejando enriquecimento sem causa da parte exequente; (ii) estabelecer se há necessidade de sua redução ou afastamento, considerando o descumprimento reiterado da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa cominatória tem natureza coercitiva e busca compelir a parte ao cumprimento da obrigação judicialmente imposta, nos termos do art. 537 do CPC. 4. O descumprimento reiterado da obrigação imposta ao agravante, mesmo após diversas intimações e intervenções judiciais, justifica a manutenção da multa, pois demonstra a resistência injustificada ao cumprimento da decisão. 5.
A fixação da multa observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do agravante e o longo período de inadimplemento da obrigação
. 6. A possibilidade de majoração do valor da multa, em razão da conduta contumaz do devedor, reforça a necessidade de sua manutenção no patamar estipulado, como meio de garantir a efetividade da ordem judicial. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirma a legalidade da imposição de astreintes em casos de descumprimento reiterado de decisão judicial, afastando a alegação de excesso quando o montante arbitrado é razoável e proporcional à obrigação inadimplida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. "A multa cominatória tem caráter coercitivo e pode ser fixada ou alterada pelo juízo conforme necessário para garantir o cumprimento da obrigação de fazer". 2. "O descumprimento reiterado da obrigação justifica a manutenção da multa dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade". 3. "A redução ou afastamento da multa somente é cabível quando demonstrado excesso desarrazoado ou incompatibilidade com a obrigação imposta". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 497 e 537. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI-Cv 1.0000.24.410321-4/001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11a Câmara Cível, j. 11/12/2024; TJMG, AI-Cv 1.0000.17.024534-4/007, Rel. Des. José Arthur Filho, 9a Câmara Cível, j. 19/11/2024; TJMG, AI-Cv 1.0000.22.292820-2/002, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a Câmara Cível Especializada, j. 05/11/2024. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.20.032280-8/003, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2025, publicação da súmula em 27/05/2025) (NEGRITEI)

Embora seja inegável a importância de tais documentos para a Agravada, que alega ter sofrido prejuízos em sua aposentadoria em razão da não contabilização do referido período, não se pode olvidar que o valor acumulado da multa (R$ 645.367,34- seiscentos e quarenta e cinco mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos) mostra-se manifestamente desproporcional em relação à obrigação principal.

Insta destacar que o descumprimento da obrigação de exibir documentos por parte da Agravante perdura por mais de treze anos, conforme consignado na decisão agravada, o que denota contumácia e recalcitrância no cumprimento da determinação judicial.

Tal circunstância não pode ser olvidada na análise da proporcionalidade do valor das
astreintes
, sob pena de se premiar a desídia do devedor e estimular o descumprimento de decisões judiciais.

Ademais, a obrigação imposta à Agravante - exibição de documentos referentes ao período em que a Agravada prestou serviços à instituição universitária - reveste-se de especial relevância, porquanto destinada a instruir pedido de aposentadoria, direito fundamental de natureza previdenciária, com repercussão direta na subsistência da agravada.

Não se trata, portanto, de mera formalidade burocrática, mas de obrigação cujo descumprimento acarreta prejuízos concretos e significativos à parte credora.

Nesse contexto, a pretensão de limitação do valor das
astreintes
ao montante atribuído à causa (R$ 2.500,00) revela-se manifestamente desarrazoada, porquanto desconsidera a natureza instrumental da multa cominatória e sua finalidade coercitiva.

O valor da causa, na ação de exibição de documentos, possui caráter meramente estimativo, não guardando necessária correlação com o bem jurídico tutelado ou com a eficácia coercitiva da multa.

Com efeito, a limitação pretendida pela Agravante esvaziaria por completo o caráter coercitivo das
astreintes
, tornando-as inócuas como mecanismo de efetivação da tutela específica.

Em outras palavras, seria mais vantajoso para o devedor arcar com o pagamento da multa limitada ao valor da causa do que cumprir a obrigação principal, o que contraria frontalmente a
ratio essendi
do instituto.

De igual modo, não merece acolhimento o pleito subsidiário de limitação do valor das
astreintes
ao teto legal da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Tal pretensão, além de carecer de amparo legal, confunde institutos jurídicos distintos, com finalidades e regimes jurídicos próprios.

As
astreintes
, como já explicitado, possuem natureza coercitiva e visam à efetivação da tutela específica, enquanto a RPV constitui modalidade de pagamento de débitos judiciais (transitadas em julgadas) pela Fazenda Pública, sujeita a regime constitucional específico.

Outrossim, impende consignar que o redimensionamento procedido pelo juízo
a quo
já representou significativa redução no valor das
astreintes
, de R$ 645.367,34 para R$ 100.000,00, o que corresponde a aproximadamente 15,5% do montante original.

Tal redução, a meu sentir, já contemplou adequadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026